Tribunal: TJDFT
Processo: 0727581-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. VÍCIOS LISTADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. EXCEÇÕES LEGAIS NÃO DEMONSTRADAS. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Cuida-se de embargos de declaração contra acórdão que negou provimento ao pedido de penhora de percentual sobre salário da devedora em razão de dívida fundada em cédula de crédito bancário.
2. Os embargos de declaração, consoante art. 1.022 do CPC, são cabíveis quando houver no acórdão contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado, cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado. 2.1. Inexistentes os vícios em questão, não devem ser providos os embargos de declaração.
3. Não assiste razão ao Embargante, cuja pretensão é obter a reforma do acórdão para adequá-lo ao seu particular entendimento, o que não é possível pela via dos embargos de declaração. 3.1. No acórdão embargado, perfilhou-se o entendimento de que não é cabível a penhora de remuneração em casos que não se enquadrem nas exceções legais. 3.2. A pretensão do Embargante de que seja adotado o entendimento pela mitigação da regra deve ser manifestada em recurso próprio, e não em embargos de declaração, que é de fundamentação vinculada.
4. Quanto ao pedido de prequestionamento, o art. 1.025 do CPC preconiza o prequestionamento ficto, sendo desnecessária a abordagem de todas as normas citadas pelo Embargante.
5. No tocante ao pedido da Embargada de aplicação da multa do §2o do art. 1.026 do CPC, não há razão para o seu acolhimento, uma vez que o Embargante buscou realizar o prequestionamento, bem como o recurso é uma faculdade concedida à parte que não se conforma com a decisão.
6. Embargos declaratórios conhecidos e não providos.